Tribunal: TJMT
Processo: 0002907-56.2015.8.11.0028
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002907-56.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (APELADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPÊNDIOS DE TEMPO E LABOR – EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo deve-se atendar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, M.M Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos dos Embargos à Execução oposto pelo Apelante em face do cumprimento de sentença proposto por
LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA,
que julgou improcedente

a pretensão inicial e manteve a execução no montante de R$ 2.623.193,50 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, cento e noventa e três reais, cinquenta centavos).

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta, em síntese, que o valor apresentado pelo Apelado é vultoso e não reflete o valor a ser quitado pelo labor do profissional.

Aduz que a decisão que julgou a liquidação de sentença é clara ao fixar os honorários advocatícios no importe de 02 URH ́s de modo global e não para cada processo.

Assevera que a interpretação dada pelo Apelado não guarda nenhuma proporcionalidade, acarretando no enriquecimento indevido.

Alega que “a atuação do causídico a guisa de dativo representa um munus público, vale dizer, um dever legal subjacente ao exercício da advocacia”.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a procedência dos Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentada pelo apelado em que fundamenta que “não é crível que após 20 anos de demanda judicial, utilizando a maquina Judiciaria de ambas as Instancias, cheguemos a conclusão que teria o Recorrido buscado incansavelmente apenas e tão somente a quantia equivalente a 02 URH’s”.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 3649459 –.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, M.M Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos dos Embargos à Execução oposto pelo Apelante em face do cumprimento de sentença proposto por
LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA,
que julgou improcedente

a pretensão inicial e manteve a execução no montante de R$ 2.623.193,50 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, cento e noventa e três reais, cinquenta centavos).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs, em 18/11/2015, Embargos à Execução no
0002907-56.2015.811.0028
,
em desfavor da Apelado
LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA
, sustentando o excesso na execução sob o fundamento que o parâmetro utilizado de 02URH’s foi para o montante global dos processos e não para cada demanda que o Apelado atuou.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

No caso, o cumprimento de sentença decorre da sentença proferida nos autos no 66-84.1998.811.0028 (cód. 2217), devidamente confirmada por este E. Tribunal de Justiça, que possui a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para o fim de condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do autor em quantia a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, valor esse que será atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura da ação, e acrescido com juros moratórios pela Taxa Selic, contados a partir da citação.

O Apelado apresentou a liquidação de sentença que, após seu processamento, ficou assim decidido:

No tocante aos honorários, tem-se que deve ser aplicado a título de parâmetro o estipulado no art. 22, §1o da Lei 8.906/94, que dispõe:

(...)

1 – Ante o exposto,
ARBITRA-SE para efeito de honorários advocatícios o importe de 02 URHs, conforme tabela constante da Resolução-OAB/MT 96/2007
, que deverão ser corrigidos e atualizados de acordo com a sentença de fls. 81/84-v, devendo o autor apresentar a planilha com os cálculos no prazo de 10 (dez) dias. (negritei)

A referida decisão não foi impugnada por ambas as partes, ocorrendo seu trânsito em julgado.

No caso, extrai-se da decisão que liquidou a sentença, que foi utilizado como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios o art. 22, §1o da Lei 8.906/94 e a tabela constante da Resolução-OAB/MT 96/2007, arbitrando o importe de
02 URHs
.

Com efeito, em análise a tabela constante da Resolução-OAB/MT 96/2007, verifica-se que os parâmetros apresentados se tratam de
valores mínimos na contratação de cada processo
em que o advogado atuou, como se vê:

Art. 2o A presente Tabela fixa honorários mínimos na contratação dos serviços, devendo ser levado em consideração a maior ou menor complexidade da causa, o trabalho e o tempo necessário, a importância do interesse econômico e os conhecimentos do Advogado, a sua experiência e o seu conceito como profissional e a condição econômica do cliente.

Com efeito, em análise a tabela constante da Resolução-OAB/MT 96/2007, verifica-se que os parâmetros apresentados se tratam de
valores mínimos na contratação de cada processo
em que o advogado atuou, como se vê.

Importante esclarecer que, embora os parâmetros fixados na tabela da OAB não sejam vinculativos, estes devem servir como referencial, o que ocorreu nos autos, uma vez que foi considerado uma média de todos os processos em que o Apelado atuou.

Logo, não há como reconhecer que o valor fixado de
02 URHs
foi de forma global para todos os processos em que o Apelado operou como defensor dativo, uma vez que atuou em várias demandas (190 processos).

Aliás, crer no contrário seria fixar os honorários de maneira irrisória, de modo que atentam contra a dignidade do desempenho promovido pelo Apelado, posto que, considerando o volume de processo com intervenção do advogado, a remuneração em cada demanda seria de
0,0105
URHs
,
isto é
,

o equivalente a R$ 3,99 (três reais, noventa e nove centavos) por processo
, vigente na época da elaboração da tabela.

Ora, não se pode esquecer que para a fixação dos honorários deve ser levado em consideração a “complexidade da causa, o trabalho e o tempo necessário, a importância do interesse econômico e os conhecimentos do Advogado, a sua experiência e o seu conceito como profissional e a condição econômica do cliente”.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, julgou o REsp 1665033 / SC (TEMA 984), que reconheceu que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo, mas serve de parâmetro para fixação, devendo ser observado

dispêndios de tempo e labor,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB.
CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível, e mesmo aconselhável, submeter o precedente a permanente reavaliação e, eventualmente, modificar-lhe os contornos, por meio de alguma peculiaridade que o distinga (distinguishing), ou que o leve a sua superação total (overruling) ou parcial (overturning), de modo a imprimir plasticidade ao Direito, ante as demandas da sociedade e o dinamismo do sistema jurídico.

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão - a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte -, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos.

3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas).

4. Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no art. 5o, LXXIV -precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) - com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

6. É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do defensor público. Não obstante, essa não é a realidade de muitos Estados da Federação, nos quais a atuação da advocacia dativa é francamente majoritária, sobretudo pelas inúmeras deficiências estruturais que ainda acometem as Defensorias Públicas. Nesse cenário, a relevância da participação da advocacia é reconhecida não só por constituir função indispensável à administração da justiça, mas também por ser elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça. Tal situação, ao mesmo tempo que assegura a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade, impõe equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação.

7. O art. 22 do Estatuto da OAB assegura, seja por determinação em contrato, seja por fixação judicial, a contraprestação econômica indispensável à sobrevivência digna do advogado, hoje considerada pacificamente como verba de natureza alimentar (Súmula Vinculante n. 47 do STF). O caput do referido dispositivo trata, de maneira geral, do direito do advogado à percepção dos honorários. O parágrafo primeiro, por sua vez, cuida da hipótese de defensores dativos, aos quais devem ser fixados os honorários segundo a tabela organizada pela Seccional da OAB. Já o parágrafo segundo abarca as situações em que não há estipulação contratual dos honorários convencionais, de modo que a fixação deve se dar por arbitramento judicial.

8. A condição sui generis da relação estabelecida pelo advogado e o Estado, não só por se tratar de particular em colaboração com o Poder Público, mas também por decorrer de determinação judicial, a fim de possibilitar exercício de uma garantia fundamental da parte, implica a existência, ainda que transitória, de vínculo que o condiciona à prestação de uma atividade em benefício do interesse público. Em outras palavras, a hipótese do parágrafo primeiro abrange os casos em que não é possível celebrar, sem haver previsão legal, um contrato de honorários convencionais com o Poder Público. O parágrafo segundo, por sua vez, compreende justamente os casos em que, a despeito de possível o contrato de honorários convencionais, tal não se dá, por qualquer motivo.

9. O arbitramento judicial é a forma de se mensurarem, ante a ausência de contratação por escrito, os honorários devidos. Apesar da indispensável provocação judicial, não se confundem com os honorários de sucumbência, porquanto não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda proposta. Especificamente para essa hipótese é que o parágrafo segundo prevê, diversamente do que ocorre com o parágrafo primeiro, que os valores a serem arbitrados não poderão ser inferiores aos previstos nas tabelas da Seccionais da OAB. Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos.

10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública.
Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.

11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda.

O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República.

(REsp 1665033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019)

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao afastar as alegações apresentada pelo Apelante, julgando improcedente os Embargos à Execução, mantendo o cumprimento de sentença em
02 URHs
por processo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise da remessa necessária
.

Ante o exposto,

conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

Em atenção ao artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que determina que o Tribunal o majore os honorários advocatícios levando em consideração ao trabalho adicional em fase recursal, majoro a mencionada verba para 7%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020